Tribunal: STJ
Processo: 5037685-88.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826730 - RS (2025/0003886-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: ANITA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48437024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:56:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 02708b09-099a-4a75-9170-94b0698dfb28

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:56:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 02708b09-099a-4a75-9170-94b0698dfb28

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826730 - RS (2025/0003886-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: ANITA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA48256286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:10
Código de Controle do Documento: 03d782a2-f2b6-4b6d-9bbb-3525c1aef9c6

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela PortoCred S.A. -
Crédito Financiamento e Investimento - em Liquidação Extrajudicial contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, VI, e 927, III, do Código de
Processo Civil, 51, IV e § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, assim como
divergência jurisprudencial.
Quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, VI do CPC, sustenta que
negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão recorrida deixou de seguir
jurisprudência e precedentes invocados pela ré (e-STJ fl. 859).
Afirma que: "O cerne da discussão do presente feito diz respeito à
aplicação de presunção de abusividade na contratação de empréstimo bancário
diante de mera comparação entre taxas, olvidando-se de analisar os requisitos
impostos pelo artigo 51, IV e §1o, III do Código de Defesa do Consumidor, que exige
a avaliação da natureza do caso, do conteúdo, do interesse das partes, entre outras
peculiaridades para validade de abusividade contratual" (e-STJ fl. 856).
Aponta dissídio jurisprudencial no tocante à interpretação do art. 51, §
1o, III, do CDC, sobre a abusividade constatada mediante mera comparação entre os
juros contratados e a taxa média de mercado (e-STJ fl. 863).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO

Preliminarmente, indefiro o pedido de suspensão do processo, pois, nos
termos da jurisprudência desta Col. Corte, a norma inscrita no art. 18 da Lei n. 6.024
/74 "não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento
(AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator
relativo à certeza e liquidez do crédito"
Documento eletrônico VDA48256286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:10
Código de Controle do Documento: 03d782a2-f2b6-4b6d-9bbb-3525c1aef9c6

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2022
15/8/2022
)".
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, este já foi examinado e
indeferido pelo Tribunal
nos exatos termos da jurisprudência desta Corte,
a quo
razão pela qual mantenho o indeferimento.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa ao art. 489 do
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão
atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso,
com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vicio ao julgado" (agravo interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 10.12.2019).
Ademais, quanto à alegada afronta ao art. 927 do Código de Processo
Civil, verifica-se, da leitura das razões recursais, que, de fato, a parte recorrente se
restringiu à mera citação do dispositivo legal supostamente desrespeitado, sem,
contudo, apresentar fundamentação clara, objetiva e suficiente desenvolvida que
demonstre, de forma concreta, a ocorrência de negativa de vigência ou
contrariedade por parte do Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
(AgInt no AREsp
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema."
n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/2/2024
28/2/2024
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por estarem
muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
Documento eletrônico VDA48256286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:10
Código de Controle do Documento: 03d782a2-f2b6-4b6d-9bbb-3525c1aef9c6

operações similares, motivo pelo qual deu parcial provimento ao recurso da ré, a fim
de limitar os juros remuneratórios.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem limitou os juros
remuneratórios no contrato de empréstimo, considerando as peculiaridades do caso
concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa pactuada e a taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme se observa dos
seguintes trechos (e-STJ fl. 841):

Verifica-se, então, que a taxa contratual do crédito bancário n.o
3804994300 foi estipulada mediante juros de 5,65% a.m, quando a
média apurada pelo BACEN para as contratações de mesma espécie
foi 2,08% a.m. Logo, as taxas contratuais superam demasiadamente a
média de juros praticada pelas demais instituições financeiras em
operações de mesma espécie.
Dessa forma, cumpre anotar que rever a conclusão da Corte local, a
qual concluiu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada,
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48256286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:10
Código de Controle do Documento: 03d782a2-f2b6-4b6d-9bbb-3525c1aef9c6

RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros
remuneratórios.
2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. A
taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser
limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do
Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta
Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis. A incidência das Súmulas 5 e 7
/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
29/3/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS
ARTS 489 E 1.022 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não impugnados os fundamentos acerca da impossibilidade de
concessão da justiça gratuita e de suspensão do processo, está
preclusa a discussão a respeito das referidas matérias.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
3. O acórdão recorrido, mediante o exame do conjunto probatório dos
autos, concluiu pela existência de abusividade na taxa de juros
cobrada. A alteração do desfecho conferido ao processo quanto ao
tema demandaria análise do conteúdo fático-probatório dos autos,
circunstância que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.544.387/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024
Documento eletrônico VDA48256286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:10
Código de Controle do Documento: 03d782a2-f2b6-4b6d-9bbb-3525c1aef9c6

No mais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:10
Código de Controle do Documento: 03d782a2-f2b6-4b6d-9bbb-3525c1aef9c6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.826.730 / RS
Número Registro: 2025/0003886-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50376858820238210001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: ANITA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:28
Código de Controle do Documento: b3043a03-be2e-4927-b324-b8f10526d1b7

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:28
Código de Controle do Documento: b3043a03-be2e-4927-b324-b8f10526d1b7